Tribunal: STF
Processo: AI 654845
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no agravo de instrumento. Manifesto propósito de obter um reexame da matéria sem delinear razões suficientes para a reforma do decisum. Decisão monocrática assentada em precedente do Plenário da Corte. Impossibilidade do benefício fiscal concedido pelo Estado comprometer a parcela de ICMS destinada ao repasse em favor dos municípios.



    1. A decisão impugnada solucionou a lide fundamentadamente, acolhendo precedente do Plenário do Supremo Tribunal. As razões deduzidas no recurso deflagram o manifesto propósito da parte de obter um novo julgamento da causa sem, contudo, demonstrar o desacerto do procedente trazido como razão de decidir no juízo singular.



    2. A jurisprudência desta Colenda Primeira Turma já está sedimentada no mesmo sentido do precedente julgado pelo Plenário da Corte. Está confirmada a impossibilidade de que os benefícios fiscais concedidos pelo Estado possam comprometer a parcela de ICMS objeto de repasse aos municípios.



    3. Agravo regimental não provido.